Tribunal: TCU
Processo: 022.047/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de contrato de repasse que teve como objeto PRODUCAO OU AQUISICAO DE UNIDADES HABITACIONAIS LOTEAMENTO CIDADE NOVA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, contra o Sr. José Carlos Alves Nascimento e o município de Aramari/BA, em razão da omissão em prestar contas do Contrato de Repasse Siafi 624446; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. José Carlos Alves Nascimento e do município de Aramari/BA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 23, inciso II, da mesma Lei, c/c os arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do RI/TCU; 9.2. determinar ao município de Aramari/BA a adoção de medidas necessárias para transferir aos respectivos beneficiários a titularidade das habitações construídas no Loteamento Cidade Nova, no âmbito do Contrato de Repasse 251.251-35/2008, Siafi 624446, firmado com o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, por meio da celebração e registro de escrituras públicas de doação, caso ainda não as tenha providenciado, informando as medidas adotadas ao TCU em 30 dias; 9.3. alertar ao atual gestor do Município de Aramari/BA de que o não cumprimento da determinação supra, sem causa justificada, enseja a aplicação de multa ao responsável, nos termos do artigo 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência da deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.